Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726976-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS RECORRIDA: AZEVEDO IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXSÓCIA PARCIALMENTE CONHECIDA. COMODATO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU. ART. 373, INC. II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO À PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO MANEJADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PROVIDA. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar se: a) foi celebrado, entre as partes, o alegado negócio jurídico de comodato; b) subsiste dever de indenização por uso exclusivo de bem pertencente a terceiro; e, finalmente, c) devem ser fixados os termos inicial e final da fluência dos juros de mora e da atualização monetária referente à indenização obtida pela sociedade empresária demandante. 2. O exame dos argumentos articulados pela ex-sócia apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal. 3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração vontade por parte do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 4. Embora a então sócia tenha ocupado indevidamente o bem imóvel pertencente à respectiva sociedade empresária, a ausência de declaração negocial promovida pela entidade referida, bem como a ausência do ajuizamento de ação possessória, não são suficientes, isoladamente, para a conclusão de que teria sido celebrado negócio jurídico de comodato entre as partes. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias assim autorizarem, caso não seja necessária a expressa declaração da vontade pela parte negociante. 5. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 5.1. No caso em exame não houve comprovação da celebração do negócio jurídico de comodato entre as partes. Por essas razões está demonstrado o alegado esbulho possessório praticado pela então sócia, em detrimento de bem pertencente à sociedade empresária. 6. A regra prevista no art. 398 do Código Civil determina que os juros de mora devem ser aplicados desde o dia em que o ato ilícito absoluto foi praticado. 7. Os valores referentes à indenização por uso exclusivo do bem pertencente a terceiro deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do evento lesivo, nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso interposto pela ex-sócia conhecido parcialmente e desprovido. 9. Apelo manejado pela sociedade empresária conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.013, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, e 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição quanto aos aluguéis vencidos antes de julho de 2019. Alega que não havia impedimento para análise do prazo prescricional referente à obrigação imposta pela sentença, especialmente porque suscitou a matéria na primeira oportunidade processual, o que atrairia o efeito devolutivo pleno da apelação; c) artigo 111 do CC, sob o argumento de que é incontroversa a existência de acordo informal celebrado entre a recorrente e seu ex-marido, representante legal da parte recorrida, para a ocupação do imóvel, de modo que a decisão recorrida ofende os princípios da boa-fé objetiva e do nemo potest venire contra factum proprium; d) artigos 397 e 398, ambos do CC, e 240 do CPC, defendendo, subsidiariamente, a fixação do termo inicial da obrigação na data da citação, ocorrida em 1o de outubro de 2022. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.013, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, e 206, § 3o, inciso I, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na presente hipótese, observe-se que a apelante não alegou a ocorrência do transcurso do prazo prescricional em sua contestação (Id. 62719085), verificando-se ter ocorrido preclusão em relação ao tema. Assim, a afirmação referente à prescrição, exposta no recurso de apelação, configura indevida inovação recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido no mencionado ponto" (ID 68034334). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Não se pode conhecer da matéria que não foi suscitada no recurso anteriormente interposto, que se constitui numa inovação recursal, devido à ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 2.087.411/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 111, 397 e 398, todos do CC, e 240 do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021